Tribunal: TJDFT
Processo: 0710045-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710045-24.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA CÂNDIDA DE PAULA DA ROCHA RECORRIDO: VEGA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO C6 S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA “PIX”. PRETENSO MÚTUO BANCÁRIO. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. CAPTURA DE PRETENSOS DADOS CADASTRAIS DA CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FATOS. ART. 373, INC. II, DO CPC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RESSARCIMENTO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de ressarcimento dos prejuízos financeiros experimentados pela consumidora em decorrência de transferências bancárias realizadas mediante ilícito perpetrado por terceiro. 2. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 2.1. No presente caso a recorrente recebe remuneração mensal líquida de R$ 3.461,00 (três mil e quatrocentos e sessenta e um reais). Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica. 3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo aos delitos praticados por terceiros em operações bancárias. 4. Diante da inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC, a sociedade anônima ré não demonstrou ter havido a legítima formalização da Cédula de Crédito Bancário pela consumidora. 5. A mera alegação de conduta atribuível à consumidora não é suficiente para isentar a sociedade anônima da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente. 5.1. Aliás, a inserção de supostos dados cadastrais da consumidora, ensejando a pretensa solicitação de empréstimo e transferências bancárias com instituições financeiras que nunca haviam contratado com a autora, permite concluir que o sistema de proteção da conta e controle de operações apresenta vulnerabilidade, sendo hipótese de falha na prestação de serviço. 6. O dano material foi efetivamente comprovado, devendo ser reconhecido nexo de causalidade para a existência da dívida indenizável oriunda de ilícito praticado por terceiro em desfavor do consumidor. 7. A pretensão à repetição do indébito, com fundamento no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe o pagamento em excesso, pelo consumidor, e a subsequente demonstração da má-fé do credor. 7.1. Sabe-se que o exercício da pretensão ao crédito, isoladamente, não pode amparar o requerimento de repetição do valor do indébito, sendo certo que a devolução em dobro dos valores controvertidos tem como pressuposto a situação de que o consumidor tenha efetuado o pagamento indevido, o que ocorreu no caso em deslinde. 8. Em relação ao dano moral, a despeito de decorrer, o dever de reparação, da responsabilização objetiva, não se afigura suficiente a alegada conduta restritiva para que seja reconhecido o dever de indenizar, sendo imprescindível que o eventual ilícito tenha aptidão para atingir a esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 9. No caso, observa-se que o inconveniente vivenciado pela consumidora gerou apenas prejuízos materiais. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil, defendendo o afastamento da obrigação de devolver os valores recebidos. Subsidiariamente requer que a devolução seja limitada ao valor de cinco mil reais. Aduz que o banco recorrido deve responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJDFT para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “a declaração de inexistência do negócio jurídico ora analisado, como deliberou a Egrégia 2a Turma Cível, acarreta o retorno das partes à situação jurídica anterior. Assim, a consumidora deve restituir, para a instituição financeira, a quantia que lhe foi inicialmente transferida” (ID 57057746), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “Não é possível a indicação de acórdão paradigma proveniente do próprio Tribunal de Justiça prolator da decisão. Incidência da Súmula n.o 13 do STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.860/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Após o regular processamento do recurso especial nesta Presidência, encaminhem-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 58036777 a ele dirigida. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010